Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS ADRIANO CAPONI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências, nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 48).



    Em 23/10/2024, a Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas a CARLO ADRIANO CAPONI, em razão do fim de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico no dia 5/10/2024, bem como remeteu a justificativa apresentada pelo réu (eDoc. 117), na qual informou que tomou ‘medicação pesada psiquiátrica e ainda tava com bateria cheia, não tava piscando vermelho, eu dormi quase 20hrs e só vi quando eu acordei e botei pra carregar’



    Anexou receitas de medicamentos e comprovante de aquisição dos medicamentos (eDoc. 117, fls. 11-15).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, o réu CARLOS EMILIO YOUNES desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão do fim de bateria do dispositivo (eDoc. 117, fl.6).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e o próprio réu reconhece isso.



    No entanto, verifico que o descumprimento por fim de bateria em 5/10/2024 foi uma conduta isolada. Além disso, o réu comprovou que toma diversas medicações psiquiátricas, o que torna plausível a alegação de que ‘dormi quase 20hrs e só vi quando eu acordei e botei pra carregar’.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente